Tribunal: TJES
Processo: 5000604-13.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-13.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLETE LOPES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000604-13.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MARLETE LOPES DA SILVA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A e PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARLETE LOPES DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA movida em face do
BANCO BRADESCO S/A
e
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
, que assim decidiu
“Ante o exposto, REVOGA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (id 39770875) e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, CPC, quanto ao pedido de suspensão dos descontos e, no que remanesce, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que, RECONHEÇO a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato objeto da lide e CONDENO as requeridas SOLIDARIAMENTE a: a) RESTITUIR em dobro a requerente os valores descritos a seguir, a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos contados do evento danoso: *Desconto efetuado em 06/11/23 - R$76,90; *Desconto efetuado em 05/12/23 - R$76,90; e *Desconto efetuado em 04/01/24 - R$76,90. b) PAGAR a requerente a quantia R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso”
.

Em sede recursal (ID 12778868), a recorrente pretende unicamente a majoração dos danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 12778873 e 12778875.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O pedido inicial é unicamente direcionado à majoração dos danos morais. Entendo que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta dos recorridos (descontos indevidos em conta bancária), com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os réus a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)